Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-79.2018.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705086-79.2018.8.07.0010 APELANTE: CLAUBER MADUREIRA GUEDES DA SILVA APELADO: LUCIA DE SOUZA TAVERA DESPACHO Conforme suscitado pela apelada-autora em contrarrazões (id. 29239286, pág. 2), constata-se que o apelante-réu juntou aos autos a Guia de Custas referente à apelação (id. 29239280), mas apresentou recibo de transação bancária diversa, o que não comprova o recolhimento do preparo. Intime-se o apelante-réu para que realize o recolhimento em dobro do preparo, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília - DF, 28 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora